Tribunal: STF
Processo: RE 95265
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ÓBICE REGIMENTAL. ART-308, VI, DO ANTERIOR RI/STF (RI DE 1970, COM A ALTERAÇÃO DA EMENDA N. 3/75. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. VERSANDO O EXTRAORDINÁRIO SOBRE TEMA RELATIVO A EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, INCIDE, A IMPEDIR A VIABILIDADE DO APELO EXCEPCIONAL, O ÓBICE PREVISTO NO ART-308, INC-VI, DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OU SEJA, O DE 1970, COM A ALTERAÇÃO DA EMENDA N. 3, DE 1975, JA QUE NÃO OCORRENTE QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DAQUELE MESMO PRECEITO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.